Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C ANULABILIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO DESIDIOSA EM PARTE DOS PROCESSOS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
3. No direito contratual atual, as balizas impostas às partes estão lastreadas pelos princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato, impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção na conformidade do agir do homem comum daquele meio social.
4. À luz do princípio da liberdade contratual, inexistindo na avença celebrada entre os litigantes a pactuação de cláusula de honorários “ad exitum”, e tendo sido ajustado o pagamento dos serviços advocatícios de forma consentânea ao ajuizamento das ações de regularização fundiária, por meio da outorga de direitos incidentes sobre fração do imóvel da parte autora, não há falar em vício na manifestação de vontade hábil a legitimar o pleito de rescisão do primeiro pacto e de anulabilidade, por dolo, da segunda obrigação.
5. O dolo (CC, art. 145), enquanto vício de manifestação de vontade, diz respeito a um artifício ardiloso utilizado para enganar alguém, com o intuito de benefício próprio, cuja prova, por se tratar de fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), incumbe à parte autora.
6. Diante dos efeitos da revelia e dos atos processuais praticados, demonstrada a deficiência na atuação do patrono contratado em relação a uma das demandas ajuizadas, cuja petição inicial, após decisões de emenda, ainda não estava apta a ser recebida pelo juízo e, conseguintemente, a levar o processo adiante, cabível a restituição proporcional dos serviços avençados, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
7. Observados os critérios e limites previstos no art. 85 do CPC, não se justifica a redução de honorários advocatícios arbitrados em sentença.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.